Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-35.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701327-35.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: 3° JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Acerca da competência das Turmas Cíveis, assim dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 26. Compete às Turmas Cíveis: I - julgar: a) apelação; b) agravo de instrumento; c) embargos de declaração de seus julgados; d) recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, observado o disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; II - julgar habeas corpus referente a prisão civil decretada por magistrado de primeiro grau; III - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, compete às Câmaras Cíveis processar e julgar os conflitos de competência (RITJDFT, art. 21, inciso I). Diante disso, declino da competência em favor de um dos membros das Câmaras Cíveis desta Corte, determinando a redistribuição do processo, com a devida compensação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA